Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-88.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000516-88.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA - CPF: 712.268.181-53 (EMBARGANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ADAIL AZEVEDO DA COSTA - CPF: 459.577.461-34 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY BORGES DE ALMEIDA - CPF: 060.248.931-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ROSANE VIERO - CPF: 894.343.401-44 (VÍTIMA), Lucas Vieiro da Costa - (ASSISTENTE), ADAIL AZEVEDO DA COSTA - CPF: 459.577.461-34 (ASSISTENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta pelo réu, ora embargante, mantendo sua condenação pelos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, mas reconhecendo, de ofício, o concurso formal de infrações.

2. O embargante alega que referido acórdão incorreu em omissão, na medida em que os elementos de prova produzidos pela defesa não teriam sido valorados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão desta Câmara na análise do acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta, pois o voto condutor examinou de forma exauriente o conjunto probatório, inclusive reconhecendo, de ofício, o concurso formal de infrações, o que demonstra o cumprimento do dever de prestação jurisdicional.

5. A petição dos embargos de declaração não indicou qualquer elemento específico de prova que teria sido ignorado, limitando-se a argumentos genéricos e desconectados do caso concreto, o que revela a tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de sanar vício inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, cuja caracterização exige demonstração concreta e específica, não suprida por alegações genéricas e dissociadas dos autos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração n. 1013027-89.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 24 de outubro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adavilso Azevedo da Costa contra o acórdão prolatado no julgamento da Apelação n. 1000516-88.2023.8.11.0042.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que os elementos de prova produzidos pela defesa não teriam sido valorados por esta Câmara (Id. n. 324049394).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos (Id. n. 326545369).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINARES. NULIDADE. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados nos artigos 150,
caput
, do Código Penal e 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade dos atos instrutórios por quebra do dever de imparcialidade da Magistrada que os presidiu, bem como a violação do princípio da identidade física do juiz; no mérito, almeja a sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve quebra do dever de imparcialidade pela Magistrada que presidiu a audiência de instrução; (ii) saber se houve violação do princípio da identidade física do juiz pelo fato de a Magistrada que prolatou a sentença não ter participado da produção probatória; e (iii) saber se o acervo probatório contido nos autos respalda a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fato de o advogado do réu e a Juíza que presidiu a audiência de instrução terem se desentendido ao longo da solenidade não é suficiente para demonstrar a aventada quebra do dever de imparcialidade por parte da Magistrada, sobretudo porque as causas legais de suspeição dizem respeito a vínculos de amizade ou inimizade entre o julgador e as partes, não seus defensores. Na espécie, não houve qualquer demonstração de que a Magistrada estivesse predisposta a prejudicar o acusado ou a favorecer a vítima ou a acusação. Além disso, embora a assessoria de Sua Excelência tenha solicitado a presença de um policial militar na sala de audiência em virtude da aparente exaltação dos envolvidos, verifica-se que o advogado do réu desempenhou seu papel regulamente e sem qualquer embaraço, inclusive apresentando, em alegações finais orais, todas as teses pertinentes à defesa de seu cliente, bem como tecendo elogios à pessoa do policial em questão, não se caracterizando, portanto, o prejuízo necessário à declaração de nulidade.

5. A substituição da Magistrada que presidiu a instrução por outra que proferiu a sentença encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo admissível diante de afastamento funcional devidamente justificado. Ademais, a existência de registro audiovisual da prova oral mitiga os efeitos da não participação direta da Magistrada sentenciante na instrução, fragilizando a relevância do princípio da identidade física do juiz.

6. Os elementos de prova carreados aos autos, como depoimentos obtidos em juízo e gravações de câmera de vigilância, demonstram que o apelante tinha ciência inequívoca da vigência das medidas protetivas fixadas em favor da vítima – entre elas, a proibição de frequentar a residência da ofendida –, e, a despeito disso, ingressou voluntaria e clandestinamente no imóvel, contra a vontade de sua ex-companheira.

7. Na espécie, mediante uma só conduta – ingresso não autorizado na residência da vítima –, o apelante incidiu em dois tipos penais: violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006). Logo, aplica-se a regre do concurso formal de infrações, nos termos do art. 70,
caput
, do CP, devendo ser afastado o cúmulo material aplicado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido. De ofício, reconhecido o concurso formal entre os delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio, afastando-se o concurso material aplicado na sentença. Pena redimensionada.

Teses de julgamento:
‘1. A superação da presunção de imparcialidade do julgador exige comprovação categórica da predisposição do magistrado a prejudicar ou favorecer uma das partes. 2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, comportando mitigação em hipóteses como o afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução. 3. Inexistindo dúvida de que o acusado sabia da vigência das medidas protetivas de urgência que descumpriu, impõe-se a condenação pelo delito capitulado no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006. 4. Se o descumprimento de medida protetiva consiste no ingresso não autorizado na residência da vítima, caracteriza-se o concurso formal entre os crimes dos artigos 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006 e 150,
caput
, do Código Penal’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70,
caput
, e 150,
caput
; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A,
caput
; CPP, arts. 254, 399, § 2o, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Habeas Corpus
n. 204.956/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/9/2012; STJ,
Habeas Corpus
n. 452.011/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/9/2018; TJMT, Apelação n. 1008273-47.2023.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 5/9/2025.”

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão em questão incorreu em omissão, na medida em que os elementos de prova produzidos pela defesa não teriam sido valorados por esta Câmara.

Sem razão, contudo.

Acerca do conjunto probatório, constou do voto condutor que proferi na ocasião o seguinte:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito é extraída do encadeamento de todos os elementos informativos e probatórios produzidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima, Fabiana Rosane Viero, ao ser inquirida pela autoridade policial (Id. n. 264481830), declarou que, ao longo do convívio com o apelante, foi vítima de violência doméstica física e psicológica em diversas ocasiões até dezembro de 2022, quando o recorrente, enfim, deixou o lar. Relatou que no dia 4 de janeiro de 2023 decidiu requerer medidas protetivas de urgência, mas, no dia 6 do mesmo mês, ao sair para o mercado, verificou pelas câmeras de segurança que o acusado havia entrado em sua residência, o que configuraria descumprimento de uma das medidas protetiva então vigentes. Asseverou que acionou o botão do pânico, sendo atendida pela Polícia Militar em aproximadamente cinco minutos. Ainda de acordo com a ofendida, o réu teria retirado do imóvel diversos bens, entre eles uma motocicleta e eletrodomésticos. Segundo a vítima, os policiais militares chegaram ao local antes dela e informaram que conduziriam o apelante ao Plantão de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Sexual. Finalmente, a ofendida declarou possuir como provas a medida protetiva descumprida, imagens das câmeras de segurança e arquivos de áudio armazenados em seu aparelho celular com conteúdo que, segundo ela, seria ameaçador, injurioso e violento.

De fato, foi juntada aos autos uma gravação de câmera de vigilância que mostra o acusado retirando uma motocicleta da garagem da residência da vítima (Id. n. 264483261).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado na unidade policial (Id. n. 264481836), alegou ter recebido, por meio de ligação telefônica feita por um oficial de justiça, a informação da existência de uma medida protetiva de urgência deferida contra si, a pedido de Fabiana. Segundo o recorrente, mencionado servidor teria lhe orientado a não estabelecer qualquer tipo de contato com a ofendida, mas nada lhe disse sobre a proibição de ingressar na residência do casal. Por essa razão, alegou ter compreendido que a restrição se limitava à aproximação e comunicação direta com a vítima. De acordo com o acusado, sua ida ao imóvel teve como objetivo retirar equipamentos de som e iluminação pertencentes a terceiros, os quais estavam locados e cuja cobrança de diária se estendia desde o período natalino. Informou que atualmente reside a cerca de cinco metros da antiga residência conjugal, em imóvel situado em frente ao portão da casa da ofendida. O acusado esclareceu, ainda, que não teria adentrado a habitação, limitando-se à garagem do imóvel, de onde teria retirado uma motocicleta. Assim, afirmou que esteve apenas no terreno da casa, sem acesso à parte interna. Por fim, acrescentou que os demais objetos — equipamentos de som, televisor de 40 polegadas
etc
. — teriam sido retirados por seu filho, Lucas.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, (Id. n. 264483342), a vítima confirmou que, após anos de um convívio conjugal tumultuado, medidas protetivas lhe foram concedidas em 4 de janeiro de 2023, mas, dois dias depois, o apelante – que já estava residindo em outro imóvel, do outro lado da rua – adentrou sua casa e dali retirou uma motocicleta e diversos outros bens de propriedade comum. Afirmou ter constatado a invasão domiciliar por meio de seu aparelho celular, visualizando as imagens das câmeras de vigilância da casa, momento em que acionou a Polícia Militar, a qual efetuou a detenção do recorrente.

Reputo necessário transcrever o seguinte trecho do depoimento da vítima:

‘A questão maior não é nem a questão dos objetos. [...] Eu queria me sentir segura dentro da minha casa. [...] O que eu queria era paz para dormir. [...] Eu vivo trancada dentro do meu quarto. [...] O trauma ficou.’

A vítima esclareceu, ainda, em resposta a questionamentos feitos pelo advogado de defesa, que o episódio em que o apelante adentrou sua casa com anuência e acompanhado por oficial de justiças ocorreu em ocasião posterior, não se tratando do mesmo fato discutido nestes autos.

Na sequência, foi inquirido, como informante, Lucas Viero da Costa, filho da vítima e do acusado (Id. n. 264483342). Apesar de certa dificuldade em se lembrar da dinâmica cronológica dos fatos, por ter residido por certo período na Inglaterra, ele, enfim, afiançou que a retirada de bens da residência da vítima, pelo acusado, com a participação dos oficiais de justiça, deu-se em 2024.

Ou seja, não se tratou do mesmo evento narrado na denúncia.

Além disso, Lucas informou que, na oportunidade, advertiu seu pai para que não entrasse no imóvel, mas, a despeito disso, o réu o fez, e dali retirou um televisor e uma motocicleta.

Já o apelante, ao ser interrogado em juízo (Id. n. 264483342), relatou, extensamente, os atritos vivenciados pelo casal entre os anos de 2021 e 2023. Afirmou que, na data mencionada na peça acusatória, encontrava-se em local diverso e foi contatado por oficial de justiça, via telefone, para comparecer à residência da vítima a fim de viabilizar o cumprimento de mandado judicial relativo à retirada de seus bens. Informou ao oficial que havia medida protetiva vigente, tendo sido assegurado que não haveria impedimento, pois estaria acompanhado por agentes públicos. Asseverou que, na ocasião, foram retirados um veículo, uma motocicleta e outros pertences pessoais, sem que adentrar a habitação propriamente dita, por expressa orientação do oficial de justiça. Relatou que, posteriormente, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia e o acusou de ter invadido o imóvel, ocasião em que teria requerido nova medida protetiva, da qual o réu afirma não ter tido conhecimento. No dia seguinte ao cumprimento do mandado, deslocou-se até a residência de seus pais, com autorização judicial, e, ao sair, dirigiu-se ao terreiro da casa, onde há um depósito com mercadorias de seu trabalho, para buscar um equipamento, permanecendo no local por cerca de dez minutos, acompanhado de terceira pessoa. Na parte da tarde, foi abordado por viatura policial, sob a alegação de descumprimento da medida protetiva. Por fim, esclareceu que, no ano de 2024, não esteve na residência da vítima para cumprimento de diligência com oficial de justiça, sendo que, em 6 de janeiro de 2023, esteve no local acompanhado por referido agente, conforme determinação judicial.

Pois bem.

É necessário enfatizar, de plano, que o conturbado histórico de desentendimentos, inclusive patrimoniais, entre o acusado e a vítima não é o que está em discussão nesta ação penal. Com efeito, a questão é saber se o recorrente, de maneira livre e consciente, descumpriu as medidas protetivas de urgência que vigoravam em benefício da ofendida e entrou contra a vontade da vítima em sua residência.

Na espécie, constata-se que, nos autos de número 1000095-98.2023.8.11.0042, o Magistrado plantonista da Comarca de Cuiabá determinou, em 4 de janeiro de 2023:

‘ao agressor evitar qualquer tipo de contato [com] a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, ‘b’); e

a proibição do agressor de frequentar
o local de trabalho e
a residência da ofendida
e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea ‘c’)’ (Id. n. 264483278; pp. 3-4;
sic
; destaquei).

Ademais, e, crucialmente, verifica-se que o oficial de justiça Sebastião Rodrigues de Souza Júnior certificou ter cientificado o apelante plenamente das medidas protetivas de urgência fixadas em benefício da vítima. Veja-se:

‘Certifico que no dia 04/01/2023, após frustrada a tentativa presencial, às 18:55h entrei em contato com o agressor através do aplicativo Whatsapp do telefone (65) 99950-3100, bem como por ligação de voz.

Fui atendido por ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA que enviou uma foto de frente e verso de seu documento de identificação (reservista). Após as formalidades legais,
informei-o sobre as medidas protetivas deferidas, bem como as consequências de seu descumprimento. Em seguida, enviei uma cópia do mandado em formato .PDF através do aplicativo Whatsapp, que foi recebida e lida
.

Diante do exposto, INTIMEI ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA, pessoalmente, utilizando-me de meio idôneo de comunicação’ (Id. n. 264483279;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, não há a mínima dúvida de que o apelante sabia das restrições que lhe haviam sido impostas e, a despeito disso, optou por adentrar a residência da vítima, razão pela qual estão configurados os delitos pelos quais o recorrente foi condenado, não havendo margem interpretativa da prova dos autos que autorize o acolhimento da pretensão absolutória.

Convém pontuar que, embora o apelante tenha alegado que adentrou o imóvel com autorização de oficiais de justiça, não produziu nenhuma prova nesse sentido, tampouco arrolou esses supostos servidores para serem inquiridos em juízo.

[...]

Ademais, a afirmação do apelante, de que apenas acessou a garagem do imóvel, sem adentrar a casa propriamente dita, é irrelevante, na medida em que o crime de violação de domicílio se consuma com a entrada ou permanência ‘
em casa alheia
ou em suas dependências
’ (art. 150,
caput
, do CP).

Contudo, é inegável que ambas os crimes (descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio) foram praticados mediante uma só conduta e unidade de desígnios, consistente no ingresso clandestino do apelante na residência da vítima. Logo, impõe-se o afastamento
ex officio
do concurso material reconhecido na sentença condenatória, a fim de que seja reconhecido, em seu lugar, o concurso formal de infrações, nos termos do art. 70,
caput
, do CP.”

Verifica-se, portanto, que esta Câmara examinou o acervo probatório de maneira cuidadosa e exauriente, cumprindo rigorosamente seu dever de prestação jurisdicional. Tanto é que, apesar de rejeitar a pretensão absolutória deduzida pelo embargante, o órgão colegiado, atento à dinâmica criminosa narrada na denúncia e aos elementos de prova contidos nos autos, reconheceu, de ofício, o concurso formal de infrações, afastando o cúmulo material aplicado na sentença.

Nesse contexto, constata-se que não há que se falar em omissão, mas em mero inconformismo do embargante com o desfecho de seu apelo, valendo-se dos presentes aclaratórios como pretexto para provocar uma rediscussão da matéria.

Não por acaso, é sintomático que a petição dos embargos não mencione
nenhum
elemento específico de prova, favorável à tese absolutória, que teria sido negligenciado por esta Corte Estadual. Ao revés, o arrazoado se mostra totalmente genérico, sem referências ao caso concreto, e contém, até mesmo, uma alusão a uma suposta “sentença de pronúncia” (Id. n. 324049394, p. 7;
sic
).

Logo, não ficou evidenciada a caracterização de qualquer vício listado no artigo 619 do Código de Processo Penal, impondo-se, portanto, a rejeição dos embargos.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de
error in judicando
, devendo ser utilizados apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (art. 619 do CPP), vícios não demonstrados no caso” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1013027-89.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 24 de outubro de 2025).

Diante do exposto, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025